Tribunal: TJDFT
Processo: 0717049-64.2021.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717049-64.2021.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA SEGURADORA S/A EMBARGADO: JACKELINE REIS DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por CAIXA SEGURADORA S/A (ID 35089319) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 34347951), o qual rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento ao recurso. Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, à embargada para contrarrazões. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator